Tribunal: STF
Processo: RE 543246
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO Extraordinário. Inadmissibilidade. Horas
   extras. Trabalhador horista. Forma do pagamento. Divisor 180.
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental não
   provido. A questão sobre o pagamento de horas extras a
   trabalhador horista submetido a turnos ininterruptos de
   revezamento e a aplicação do divisor para o cálculo de seu
   salário é regida pela legislação infraconstitucional.
2.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Caráter meramente abusivo.
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
   2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.